Tribunal: STF
Processo: HC 248558
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edcarlos Oliveira Santos, em favor de  Juarez Gonçalves dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 941.839/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERROGATÓRIO DE RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sustentando que réu foragido tem direito de participar de audiência virtual. O Tribunal de Justiça denegou a ordem, afirmando que o réu estava foragido e que a realização de audiência por videoconferência não é permitida para réus nessa condição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se réu foragido, com advogado constituído, tem direito de ser interrogado por videoconferência. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ é uníssona em não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido com advogado constituído. 



    4. O princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para ser interrogado virtualmente. 



    5. Não há previsão legal para interrogatório por videoconferência de réu foragido, sendo essa medida aplicável apenas a réus presos ou devidamente qualificados. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. Réu foragido não tem direito a interrogatório por videoconferência. 2. O princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans impede benefício ao réu foragido”. (eDOC 6)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado como incurso no art. 2º, caput c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. (eDOC 1)



    Sustenta que o Juízo de origem indeferiu o pedido de interrogatório do paciente na audiência de instrução e julgamento, realizada por meio de videoconferência, ao fundamento de que o réu encontra-se foragido, de modo que seria contraditória a permissão de sua oitiva.



    Defende a ilegalidade dessa decisão e a nulidade da audiência, pois ferem o direito de autodefesa do acusado, causando-lhe inegável constrangimento ilegal. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam anulados todos os atos processuais a partir da designação da audiência, bem como seja anulada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Vejam-se trechos do ato apontado como coator:



    “Conforme registrado na decisão agravada, não há nulidade a ser reconhecida na espécie. 



    O Tribunal de Justiça denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação: 



    [...] a preliminar de nulidade em razão do indeferimento para o interrogatório do réu Juarez já foi apresentada anteriormente, tendo sido examinada na r. sentença, que a refutou com propriedade, não merecendo reparo. Com efeito, o acusado encontrava-se foragido, não sendo possível utilizar-se da realização da audiência por meio virtual para se furtar ao cumprimento de decisão judicial, porquanto pendente o cumprimento de mandado de prisão preventiva. É comportamento de valer-se contra sua própria torpeza, o que não é admitido por nosso ordenamento jurídico. [...]Mister observar que o acusado foi assistido por defesa técnica, durante todo o trâmite do processo, inclusive nas audiências realizadas, sendo, pois, inviável falar-se em cerceamento no direito de defesa. Ademais, não apontado qualquer prejuízo, como seria de rigor, não sendo este presumido pela simples ocorrência da condenação, é de se aplicar o consagrado princípio pás de nullité sans frief, insculpido no art. 563, do Código de Processo Penal. (e-STJ, fls. 22-24; grifou-se)



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegan”.



    O juízo singular negou o pedido de participação do réu foragido na videoconferência pelos seguintes fundamentos:



    “Indefiro o requerimento de comparecimento virtual do réu Juarez Gonçalves dos Santos, tendo em vista que este encontra-se foragido e está pendente o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Dada a oportunidade para se manifestar em audiência, o réu Juarez disse que reside no mesmo endereço declinado anteriormente e que não presente se apresentar presencialmente, mas, apesar disso, anteriormente não foi localizado para cumprimento do mandado. [...] Cumpre ressaltar que inexiste prejuízo, considerando que o réu foi citado e constituiu advogado e este apresentou resposta à acusação, acompanhou ativamente a audiência e apresentará alegações finais oportunamente. Ademais, não há nulidade, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal”. (eDOC 3)



    O paciente quer o direito de se apresentar ao Poder Judiciário por meio virtual, embora esteja com mandado de prisão pendente de cumprimento (foragido), sem que possa ser preso.



    Ora, se há alguma nulidade, o próprio paciente lhe deu causa, razão por que não pode dela se beneficiar, caracterizando-se evidente abuso do direito de defesa. Esse é o teor do art. 565 do CPP, segundo o qual: Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). 



    Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido”. (HC 243295 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento”. (HC 142756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem”. (AgR no HC 204.799, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Ademais, o caso dos autos se distingue do precedente trazido pelo paciente, sobretudo porque não lhe foi negado o direito de ser ouvido, apenas foi vedado o subterfúgio que configura evidente abuso do direito de defesa.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente